Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é devida indenização por danos morais, bem como se há omissão no dispositivo da sentença que deixa de mencionar expressamente condenação justificada na própria fundamentação da sentença.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à Neoenergia. 2.1. O inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento pela própria concessionária credora, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. No entanto a interrupção não pode ser provocada pelo proprietário e atual locador do bem imóvel com o intuito de coagir a locatária a desocupar o bem imóvel em questão.
3. O recurso adequado para sanar eventuais erros materiais, contradições, omissões e obscuridades são os embargos de declaração. No presente caso, a despeito dessa constatação, inexiste óbice à correção de eventuais omissões por meio de apelação. 3.1. Nota-se que o juízo a quo não apreciou por completo o pedido suscitado na peça inicial, em desatendimento ao princípio da congruência, lastreado nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois não analisou o pedido de ressarcimento dos valores referentes aos reparos realizados no imóvel. Assim, verifica-se a ocorrência de julgamento citra petita.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.